Tribunal: STF
Processo: Rcl 61055
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF em face de ato da Prefeitura Municipal de São Paulo, consubstanciado no Decreto Municipal nº 62.383, de 10 de maio de 2023, por alegada ofensa ao que decidido nas ADIs 2.390 e 2.859.



    Sustenta-se que a Suprema Corte “definiu parâmetros para o acesso de informações acobertadas pelo sigilo bancário pela Administração Fazendária dos Estados e Municípios” (eDoc 1, p. 1) e que o ato reclamado viola tais parâmetros ao “estabelecer que os Bancos devem apresentar à autoridade fazendária municipal, de forma mensal e automática, independentemente da existência de prévio processo administrativo fiscal ou de procedimento fiscal em curso, informações sobre transferências de recursos (ex.: DOCs e TEDs), transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo (PIX) e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, isto é, operações de crédito em contas correntes de titularidade de clientes domiciliados no Município de São Paulo de estabelecimentos credenciados no Município” (eDoc 1, p. 2).



    Assere a reclamante que o ato impugnado modifica o art. 130 do Decreto Municipal nº 53.151, de 17 de maio de 2012, para criar “obrigação tributária acessória do ISS para terceiros (instituições financeiras, inclusive bancárias), consistente na entrega [da] Declaração de Informações de Meios de Pagamentos - DIMP” (eDoc 1, p. 2), o que malfere o sigilo bancário. Isso porque, “conquanto tenha declarado a constitucionalidade dos arts. 5º e 6º da LCP 105/2001”, o STF estabeleceu que, ”no âmbito da administração tributária dos Estados e dos Municípios, o afastamento do sigilo bancário deveria observar vários condicionantes” (eDoc 1, p. 4). 



    Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para cassá-lo, “isentando as instituições financeiras de prestar informações automáticas e periódicas a respeito das operações passivas dos contribuintes ao Município de São Paulo/SP, sem a observância da instauração do prévio procedimento administrativo” (eDoc 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    No julgamento conjunto das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859, o Supremo Tribunal Federal fez incursão pela Lei Complementar 105/2001 para debater a legitimidade constitucional de normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à Administração Tributária. Firmou-se, então, a compreensão de que “os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal”.



    Assentou-se também que, ressalvados “Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários”, é legítima a adoção de mecanismos de combate à sonegação fiscal, “sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa”. 



    Transcreve-se a ementa de julgamento dos paradigmas colacionados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a eficácia jurídico-normativa do Decreto nº 4.545/2002, visto que a Lei n º 9.311, de 24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve parcial perda de objeto da ADI nº 2.859/DF, restando o pedido desta ação parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”, constante do § 4º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, refere-se à investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR, Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos nº 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e nº 4.489, de 28 de novembro de 2009) consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1º, da Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários” (ADI 2859, Relator DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20-10-2016).



    A presente reclamação volta-se contra o Decreto 62.383/2023, editado pelo Prefeito do Município da São Paulo, que ordena o encaminhamento à Secretaria Municipal de Fazenda, pelas instituições financeiras, de informações sobre transações resguardadas pelo sigilo bancário, por intermédio da apresentação de Declaração de Informações de Meios de Pagamentos - DIMP. Eis a disposição cujo teor se controverte:



    “Art. 1º O artigo 130 do Decreto nº 53.151, de 17 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 130. As instituições responsáveis por transações efetuadas com cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, cartão pós-pago e similares, bem como por transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, ficam obrigadas a apresentar Declaração de Informações de Meios de Pagamentos – DIMP, na forma, prazo e demais condições estabelecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda. 2 “§ 2º Para os efeitos deste decreto, considera-se instituição responsável pelas transações referidas no “caput” deste artigo, em relação aos estabelecimentos prestadores credenciados, a pessoa jurídica responsável pela administração da rede de estabelecimentos, bem como pela captura e transmissão das transações efetuadas com cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, cartão pós-pago e similares, transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos.



    § 3º Fica facultada à Secretaria Municipal da Fazenda, mediante convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a obtenção dos dados relativos às transações de que trata o ‘caput’, referentes aos estabelecimentos credenciados delineados no § 1º, ambos deste artigo.”



    Sustenta a parte reclamante que, nos termos do paradigma de julgamento incidente, somente se permite a transferência automática do sigilo bancário ao Fisco Federal, na forma do art. 5º da Lei Complementar 105/2001, prerrogativa que não tem a mesma extensão quando se trata de estados, municípios e Distrito Federal. Argumenta que o ato reclamado viola os paradigmas invocados quando obriga instituições financeiras a entregarem, de forma mensal e automática, sem procedimento fiscal prévio, informações sobre transferência de recursos (créditos) em favor de estabelecimentos credenciados como prestadores de serviço no município. 



    Pois bem. Esta ação não se revela instrumento adequado à impugnação pretendida, uma vez que o seu cabimento deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência e, no caso, a pretensão da parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas.



    Destaco o que consignado pelo Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento da Rcl 26.650-AgR:



    “4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:



    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. 



    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. 



    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)



    (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos.”



    O acordão, ficou assim ementado:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 26650 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PUBLIC 23-06-2022; grifei)



    Embora haja a previsão genérica do cabimento da reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões desta Corte (art. 102, I,l, da CF e art. 988, II, do CPC), o manejo da ação, como bem apontado pelo Ministro Roberto Barroso, pressupõe a existência de decisão judicial, posto que destinada à “impugnação a decisões judiciais”. 



    Não há dúvidas de que a decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade devem ser observadas pela Administração Pública em todas as esferas. Esse é o teor literal da disposição presente no art. 102, § 2º da Constituição Federal. Essa premissa, contudo, não leva à conclusão de que os atos administrativos sejam sindicáveis diretamente nesta Corte.



    A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    Não é outro o teor do do artigo 64-B da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:



    “Art. 64-B.  Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.”



    Confiram-se, no ponto, as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782-RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52351 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PUBLIC 13-10-2022; grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 46645 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PUBLIC 20-10-2021; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo,conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51212 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PUBLIC 19-05-2022)



    De acordo com os precedentes ora destacados, o cabimento da reclamação em face de ato administrativo somente prescindirá da judicialização prévia da questão quando ajuizada com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, quando fundada em suposta contrariedade ou aplicação indevida de Súmula Vinculante. Rememora-se que a edição de Súmula Vinculante reclama a aprovação de quórum qualificado de dois terços do membros do Tribunal.



    Para as demais hipóteses de cabimento, inclusive aquela fundada no caráter erga omnes dos efeitos decisórios das ações de controle concentrado, persiste a necessidade de que a parte interessada, antes de fazer uso da ação reclamatória, judicialize a questão, mediante o ajuizamento de ação própria, sob pena de converter a ação reclamatória em verdadeiro mecanismo de atalho ao Supremo Tribunal Federal, esvaziando-se assim a via administrativa, bem como deixando de observar a marcha processual, pela possibilidade do acesso direto a esta Corte enquanto pela via ordinária ainda existente mecanismo pelo qual o provimento pretendido poderia ser alcançado.



    Nesse pensamento, a reclamação constitucional não se presta a ser usada como sucedâneo das medidas judiciais ordinárias cabíveis à impugnação de ato administrativo tido como inadequado ou inconstitucional. Nesse sentido, confira-se o que asseverado pelo Ministro André Mendonça por ocasião do julgamento da Rcl 55.189-AgR:



    “Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judiciais.” (Rcl 55189 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-06-2023, PUBLIC 06-07-2023)



    No caso concreto, a pretensão da parte reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas, pois não se invoca como paradigma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, a despeito da relevância do debate que emerge do ato reclamado, para análise dos atos normativos abstratos impugnados seria necessário proceder ao exame a matéria em cotejo com a legislação federal aplicável, providência que desborda dos limites cognitivos da via reclamatória, por expandir-se para além do que se extrai diretamente do julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, vislumbrando-se, portanto, ausência de aderência estrita.



    Nesses termos e pela forma como veiculada, torna-se inviável a cognoscibilidade desta reclamação constitucional. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



     Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente